Tribunal: TJES
Processo: 5019286-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019286-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAYANE CRISTINA NERY FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 318, V, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Dayane Cristina Nery Ferreira, presa preventivamente nos autos da Ação Penal nº 5015066-88.2024.8.08.0035, sob a acusação de integrar associação criminosa destinada à prática de extorsão. Pleiteia-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de três crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, diante de sua condição de mãe de menores de 12 anos; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da segregação por prisão domiciliar, com eventual imposição de cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 318, V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mãe de criança menor de 12 anos, presunção legal que independe de demonstração da indispensabilidade dos cuidados.

2.
A paciente possui três filhos pequenos, inclusive um com 08 meses de idade, circunstância que impõe a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, salvo fundamentação idônea e específica para o afastamento da medida, o que não ocorreu.

3.
A jurisprudência dos tribunais superiores pacificou o entendimento de que, mesmo em crimes graves, a substituição é cabível quando ausente violência contra os próprios descendentes e inexistente demonstração de excepcionalidade concreta.

4.
No caso, embora haja elementos indiciários de participação na associação criminosa, não há atuação direta com violência e os fundamentos apresentados não se mostram suficientes para obstar a conversão da prisão, ainda que com imposição de monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida, confirmando a liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de monitoração eletrônica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19286
-
40
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
DAYANE CRISTINA NERY FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO

DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
DAYANE CRISTINA NERY FERREIRA
(ID 11355318)
,

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
o

M
M
.
Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara
Criminal de
Vila Velha

nos autos d
a Ação Penal
nº
5015066
-
88
.202
4
.8.08.00
35
.

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que: I)
a paciente foi
denunciada pela suposta prática dos ilícitos descritos
no
art
.

1
58, §3
º
e
art.
288, na forma do
ar
t. 69, todos do C
ódigo Penal; II) para a acusação,
Dayane auxiliava os demais denunciados na prática das extorsões, emprestando seu nome
e
beneficiando-se
do
s produtos do crime;
III) a prisão preventiva foi decretada em 17/10/2024;
IV)
embora
a defesa
tenha
apresenta
d
o
o
pedido liberatório, a autoridade coatora manteve a paciente presa, contrariando o consolidado entendimento jurisprudencial
quanto a necessidade de substituição pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, V e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal,
já que Dayane
é genitora de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos; V) a paciente teria a função de fornecer seus dados bancários para as transferências via Pix, realizadas pelo denunciado Nicolas, e, por isso, receberia uma comissão, além de ter registrado em seu nome uma máquina de cartão; VI) não há nenhuma prova que demonstre a ação violenta ou agressiva praticada pela paciente, que sequer estava presente no momento dos fatos; VII) ainda que
sej
a
incluída
na dinâmica criminosa, resta inconteste que a
paciente
não exerceu
nenhum
ato executório direto, motivo pelo qual
sua
conduta deve ser
analisada de forma
individualizada;
VIII) o
fumus boni iuris
encontra-se presente
diante d
a massiva jurisprudência favorável às pretensões da paciente, além de ausente o
periculum libertatis.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a
substituição
da prisão preventiva
pela
domiciliar,
e, subsidiariamente, a sua revogação, mediante aplicação de medidas cautelares diversas,

confirmando-se a tutela no mérito.

O
pedido liminar foi deferido (ID 11386082).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 12010736).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 13016977).

Q
uanto aos fatos,
extrai-
se

que
no dia 03/01/2024, na Rua dos Figos, nº 2,

no
b
airro Ilha dos Bentos,
em
Vila Velha, a
paciente
e dos
demais réus
associaram-se
para
a prática do crime de
extorsão,
cada
um

responsável por uma função,
mas todos visando obter
vantagem econômica indevida.

Consta que
a vítima Cleverson Heliomar de Alcantara Matos
foi constrangida,
mediante violência,
diversas
ameaças,
e ainda
foi mantida
em cativeiro
até
que os denunciados

obtivessem a quantia desejada.

Em

decisão proferida em
08/11/2024 (ID 11355320)
,
o

ilustre julgador

manteve a custódia cautelar da paciente, assentando que:

“
(...) Soma-se, ainda, as condições desfavoráveis à ré,
eis que apresenta registros criminais.

As medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
se encontram desproporcionais e inadequadas nesta fase, diante das particularidades do caso em exame e já explicitadas.

Necessário registrar, ainda, que as ordens coletivas proferidas no
s

Habeas Corpus
concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nºs 143.641 e 165.704
, admitem a
manutenção da custódia
apenas nos seguintes casos:
I – crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
; II – crimes praticados contra seus descendentes; III – suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão; IV – situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

No caso em tela, há informações de que após o encontro amoroso, a vítima foi ameaçada e mediante violência foi obrigada a fazer diversas transferências bancárias por meio do PIX, tendo sido, inclusive, agredida com vários tapas no rosto e socos, bem como teve o dedo cortado quando se recusou a repassar as senhas de suas contas para as transferências.

Registre-se, ainda, que segundo consta na exordial acusatória a denunciada tinha conhecimento da prática dos crimes, e que tinha participação ativa na associação criminosa, pois teria a função de fornecer seus dados bancários para o Denunciado NICOLAS, que usa para as transferências via PIX, e por isso receberia uma comissão, bem como por ter registrado em seu nome uma máquina de cartão, objeto este que foi apreendido no local dos fatos.

Há que se ressaltar, ademais, que a ré também fornecia seus dados pessoais para o denunciado MIGUEL, para este entrar em
sites
como Airbnb para alugar o local do cometimento do crime, bem como em
sites
de relacionamento (usando os dados pessoais de DAYANE), para poder marcar encontro com as vítimas.

Assim, conforme bem asseverou o Ministério Público (ID 53415219),
‘
(...) a periculosidade da ré ficou demonstrada diante do modus operandi empregado na prática do delito pois, muito embora não tenha praticado diretamente as agressões na vítima, contribuiu
d
e forma essencial para a prática do crime e, portanto, anuiu com todo o ocorrido (...)’
.

Como cediço,
‘a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando, em absoluto, de regra a ser aplicada de forma indiscriminada’.

(...)”

P
ois bem.

O Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) possibilita ao réu, em vez de permanecer em prisão preventiva, ficar recolhido em sua residência, mantendo a natureza de “prisão” (pois só pode se ausentar com autorização judicial, na forma do art. 317), nas hipóteses dispostas nos arts. 318 e 318-A, cabendo, de acordo com o art. 318-B, a aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, todos do diploma processual penal.

Na espécie,
entendo ser cabível a
aplica
ção

d
a norma

d
o art. 318, V, do C
ódigo de
P
rocesso Penal,

que
dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
.

Analisando a
fundamentação para a manutenção da segregação cautelar
, evidenciada
na existência de registros criminais e
na
periculosidade da
paciente,

não
verifico

i
legalidade
flagrante
.

Todavia
,
não há justificativa para a negativa da prisão domiciliar.

Pelo
contrário, consta que a paciente é mãe de
03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos
,
um menino de
09
(
nove)
anos
,
outro
de
05 (cinco)
anos
e um de
apenas 08 (oito) meses
de idade
,
sendo certo que a
discussão
quanto a
necessidade dos cuidados maternos
aos infantes
torna-se
até
inoportuna
,
por ser
condição legalmente presumida.

Q
uanto ao ponto,
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania
é no sentido de que
“(...)
sendo o crime em questão não revelador de violência

ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo indicativo de esteja associada com organizações criminosa
e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena,
pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida.

(...).”
(AgRg no HC n. 878.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024)

E c
omo se sabe,
o
“
afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos
exige fundamentação idônea e casuística
, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)."
(HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020)

N
o caso,
entretanto,

não
encontro

fundamentos
apt
o
s a
afastar
a
prisão domiciliar, evidenciando,
assim,

o
constrangimento ilegal

perpetrado pela autoridade coatora.

Contrariamente, a
s particularidades
da paciente

revelam, a princípio, a necessidade de conversão da prisão
preventiva
em domiciliar
,

impondo-se,
entretanto,
a monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do CPP).

À luz d
o
exposto,
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar antes deferida, para
manter
a
p
risão domiciliar
à paciente,
mediante uso de tornozeleira eletrônica.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.